Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE E DESCABIMENTO DA ESPÉCIE DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA. REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSTULADO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade e determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos da condenação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, até a data do bloqueio. Na mesma oportunidade, nomeou o perito do juízo para oferecer proposta de honorários, intimando as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Ao não se pronunciar sobre as matérias suscitadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a decisão hostilizada incorreu em omissão, sendo, portando, nula, porquanto evidente a negativa de prestação jurisdicional.
3. A análise em sede recursal de matéria submetida ao juízo de primeira instância e não analisada implica em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição e dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.